Tribunal: TJMT
Processo: 1039085-81.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039085-81.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 023.333.461-08 (EMBARGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
HONORÁRIOS SU
C
UMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO ART. 85, §8º, DO CPC - OBSCURIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.
A regra dos honorários prevista no
§
8º do art
.
85
do CPC/15
pode ser aplicada quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

4. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ITAU UNIBANCO S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (Id.
246756177
) objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
245184189
, proferido no
Recurso de Apelação
,

que
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que fixou o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, assim como os honorários advocatícios
, estes aplicados
com fundamento no art. 85,
§8º
,
do CPC.

Em suma, a parte embargante sustenta que
o art. 85, § 2º
,
do CPC elenca de forma gradativa o critério de preferência da forma de fixação da sucumbência, de modo que a sentença carece de reforma a fim de adequar os honorários sucumbenciais para que sejam fixados com base no valor da condenação.

Aduz
a necessidade de aclarar a decisão, pois
o Banco será condenado ao pagamento de sucumbência por pedidos em que foi vencedor, haja vista que o englobaria todos os pedidos iniciais, dos quais, alguns não foram providos.

Sem c
ontrarrazões apresentadas
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito do julgado a fim de
modificar os termos em que
foram
fixados os honorários sucumbenciais,
devidamente analisados no acórdão recorrido,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Na origem, o embargante foi sucumbente na obrigação de fazer e no pedido indenizatório, ou seja, em todos os pedidos
, inexistindo
falar
em pedido vencedor de sua parte
, cujos honorários foram aplicados em observância ao art. 85, §8º, do CPC.

Assim, inexiste o vício apontado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025